Tribunal: TCU
Processo: 038.709/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5233/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.709/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alair Maria Silveira Leal (XXX.222.805-XX); Almeirinda Penze Neto (XXX.756.731-XX); Helenita Ribeiro de Lima Santos (XXX.845.965-XX); Maria Cardoso dos Santos (XXX.791.236-XX); Maria de Lourdes Oliveira (XXX.643.806-XX); Maria dos Anjos Silva Ribeiro (XXX.310.406-XX); Marta Maria de Araujo Oliveira (XXX.748.916-XX); Norma Bento Pereira (XXX.996.679-XX); Vera Silva Barroso (XXX.155.229-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.